Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012199-43.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO CAPELARI - CPF: 912.787.401-04 (RECORRENTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA ESTADUAL) (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESDUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012199-43.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Juliano Capelari

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem: 207

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO COMPRADOR – NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO DE MULTAS E DÉBITOS FISCAIS – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, a sua transferência

se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo a
o antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem
para o nome d
o adquirente,
junto a
o DETRAN, a partir da data em que comprovada a alteração de titularidade.

Alienado o automóvel, os débitos tributários posteriores à transferência e eventuais infrações de trânsito devem ser redirecionadas ao novo proprietário do veículo.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pleitos iniciais, pelos quais o reclamante pretendia
a exclusão d
o veículo objeto do litígio do seu nome, assim como das multas e tributos referente ao mesmo.

A sentença consignou inexistirem provas suficientes da alienação do veículo ao terceiro.

O recorrente defende que somente possui o nome do adquirente, desconhecendo sua qualificação, mas que a venda está demonstrada, sobretudo pela anotação de alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, defendendo a procedência da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Parecer do Ministério Público no ID 161689657, informando não vislumbrar interesse à intervenção neste caso.

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar a possibilidade de determinação judicial de transferência de veículo automotor, face à inércia da parte adquirente em proceder aos registros respectivos junto ao órgão de trânsito estadual.

Compulsando os autos, nada obstante a desídia do reclamante em comunicar a venda do veículo, por ocasião da alienação, na forma do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se pode ignorar o registro constante no extrato do veículo de que o mesmo fora alienado fiduciariamente, no ano de 2008, em favor de uma entidade de financiamentos.

Referida anotação, evidentemente, enseja a conclusão de que a propriedade do veículo em testilha teria sido transmitida à pessoa de
José Pereira da Silva
, restando demonstrado o direito do demandante à anotação da venda no registro do bem junto ao DETRAN/MT.

Destarte, apesar do autor não possuir a qualificação completa do adquirente, sabe-se que, para que o DETRAN realize a anotação do aludido gravame, a instituição financeira deve apresentar documentação pessoal da parte, como aliás o órgão de trânsito orienta em seu portal online: https://www.detran.mt.gov.br/-/10069027-inclusao-ou-baixa-de-gravame.

Assim, a autarquia possui todas as informações necessárias que lhe permitem identificar o comprador e proceder à correção da titularidade.

Comprovada, portanto, a tradição, deve ser determinada a transferência de titularidade do bem, da propriedade do autor para a da pessoa de
JOSÉ PEREIRA DA SILVA (ID 161273137), com
o redirecionamento dos débitos fiscais e multas a contar da data da alienação fiduciária (10/09/2008).

D
estaco que, no que tange às multas de trânsito pendentes no prontuário do veículo, o art. 134 do CTB previa que o antigo proprietário responderia solidariamente
até a data da comunicação de venda do bem
caso não encaminhasse
“
ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado
”.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando interpretação do CTB onde mitiga seus efeitos
nos casos em que reste sedimentada a efetiva tradição do bem, possuindo precedentes de que

“
é assente nesta Corte Superior o entendimento de que o citado dispositivo legal sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiros, ainda que não ocorra a transferência do bem no órgão de trânsito, afastando a responsabilidade do antigo proprietário”

(AREsp: 1987580 PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 05/04/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO –
VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ
– SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. [...] Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação. A própria jurisprudência foi firmada no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do bem para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não ocorra a comunicação ao DETRAN.

(N.U. 10019846020168110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 30/06/2020)

Dessarte, c
abível, na presente hipótese, determinar a transferência, ao adquirente, das penalidades autuadas após 10/09/2008, devendo as multas respectivas serem redirecionadas ao seu prontuário pelo órgão estadual de trânsito.

No que tange aos tributos vinculados ao automóvel,
segundo o artigo 9o da Lei Estadual no 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva, cabendo ao adquirente o dever de adimplemento dos tributos relativos ao veículo.

Assim, deve ser redirecionada ao novo proprietário a cobrança dos tributos e afins cujos fatos geradores tenham ocorrido após essa data, ou seja, a contar de 2009, com a exclusão dos débitos e eventuais inscrições em dívida ativa lavradas no CPF do recorrido, bem como expedição de carta de anuência ao levantamento dos protestos respectivos, se for o caso.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e os demandados, no que tange ao veículo Ford/Fiesta, placa JYY 2995, Renavam 00717943054, determinando sua transferência para JOSÉ PEREIRA DA SILVA, conforme alienação fiduciária realizada, bem como o
direcionamento ao prontuário do adquirente das multas infracionais registradas a partir de
10/09/2008
, bem como dos tributos cujos fatos geradores sejam posteriores ao referido limite temporal
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023